Tribunal: STF
Processo: ARE 1407967
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. AÇÃO COLETIVA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL. REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. ARTS. 21, XI; 22, IV; 129, III; E 170, V, DA CARTA DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETES N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ATO QUESTIONADO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º E 170, IV, DA CARTA MAGNA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, REINTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA. 



    1. Observado, no pronunciamento recorrido, o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    2. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente o fundamento do ato questionado. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula desta Corte.



    5. A questão relativa à ilegitimidade do Ministério Público revelaria, se ocorrida, ofensa indireta ou reflexa, a impedir o reexame da matéria em sede de recurso extraordinário.



    6. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à afronta aos arts. 5º e 170 da Constituição Federal – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios, reinterpretação de legislação infraconstitucional e análise de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo.



    7. Agravo interno desprovido.